Tribunal: TJSP
Processo: 2084114-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexiste a contradição apontada, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2084114-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em
que são embargantes FIGUEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGROAZUL AGRÍCOLA ALCOAZUL LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGROGEL AGROPECUÁRIA GENERAL LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGRAL S/A AGRÍCOLA ARACANGUÁ (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
DESTILARIA
GENERALCO
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ALCOAZUL S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ARALCO S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e NOVA ARALCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
S/A, são embargados ANA LUCIA SOUZA GARCEZ DE MELLO, KAUÊ
PERES CREPALDI, ALESSANDRA SANDOVAL VILLELA JOSÉ TANNUS,
CARLOS AUGUSTO GALLO e VILLELA TANNUS E MELLO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2084114-37.2020.8.26.0000/50000 – DIGITAL
Embargante: AGRAL S/A AGRICOLA ARACANGUÁ e outras
Embargados: VILLELA TANNUS & MELLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e outros
Comarca: ARAÇATUBA 5a VARA CÍVEL
Magistrado: Antonio Conehero Júnior
Número de origem: 1000150-67.2020.8.26.0032
V O T O No 49198
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O c. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”.
2. Inexiste a contradição apontada, cuidando-se os presentes
embargos de mero inconformismo da parte com o teor do
julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRAL S/A AGRICOLA ARACANGUÁ e outras contra acórdão de fls.
889/904, que negou provimento ao seu agravo de instrumento e aplicou multa
por litigância de má-fé.
Afirmam as embargantes que o acórdão incorreu em
omissão. Requer o acolhimento dos embargos para que os vícios alegados
sejam sanados, e com fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento,
pois não há no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ensejar o seu aclaramento, tendo sido opostos apenas com o
objetivo de se rediscutir o que já restou decidido pelo acórdão.
O acórdão expressamente reconheceu que o recurso
cuidava de nova tentativa de “obter um provimento jurisdicional que as libere
dos efeitos do acordo entabulado com as agravadas, pois ao requerer, neste
recurso, autorização para depositar em juízo as parcelas mensais do acordo
com efeitos de quitação da obrigação, com ordem expressa de vedação de
levantamento dos depósitos, as agravantes apenas perseguem, indiretamente,
o mesmo objeto do agravo no 2003648-56.2020.8.26.0000, julgado
monocraticamente em 20/01/2020, decisão contra a qual as agravantes não se
insurgiram adequadamente, tendo transitado em julgado em 21/02/2020”,
razão pela qual aplicou a multa prevista no art. 80 do CPC, em razão da
oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, com
interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.
Assim, inexiste a omissão apontada, cuidando-se os
presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do
julgamento proferido.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator